Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017741-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 11.363.237/0001-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Multa fiscal de 30% sobre o valor da operação. Alegação de caráter confiscatório. Ausência dos requisitos para concessão de tutela liminar. Recurso não provido.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança objetivando a suspensão da exigibilidade de créditos tributários decorrentes da aplicação de multa fiscal prevista em Termos de Apreensão e Depósito, sob o argumento de que o percentual aplicado (30% do valor da operação) possui caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

II.
Questão em discussão

2. A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela liminar no mandado de segurança, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário
no presente caso.

III.
Razões de decidir

3.
A multa de 30% aplicada encontra amparo no art. 47-E da Lei Estadual nº 7.098/1998 e não ultrapassa, por si só, o limite fixado pela jurisprudência do STF para caracterização
de confisco, o qual exige percentual superior a 100% do tributo devido.

4.
A presunção de legitimidade do ato administrativo permanece hígida, especialmente diante da constatação de irregularidades na documentação fiscal apresentada pela parte agravante.

5.
A concessão de medida liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto, em sede de cognição sumária.

6.
A análise da alegação de confisco exige exame aprofundado da matéria, incompatível com o momento processual da apreciação da tutela de urgência.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151,
incs
. II, IV e V; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 47-E.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.601.589/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15.08.2019; TJMT, N.U 1000492-55.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJMT, N.U 1033292-39.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
de Instrumento

c
om pedido de efeito ativo interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
1048533-90.2025.8.11.0041
, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante
,
n
o
qual se buscava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1184041-2, 1184042-6, 1184048-4 e 1184221-8
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de enfrentar a tese central de violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, limitando-se a registrar supostas irregularidades decorrentes de subfaturamento.

Alega que a penalidade aplicada, correspondente a 30% sobre o valor da operação, extrapola os limites de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite multa punitiva até o limite de 100% do tributo.

Afirma que a exigibilidade imediata do crédito acarreta sérios prejuízos, tais como óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal, inclusão em conta corrente fiscal e risco de imposição de medidas cautelares administrativas previstas no RICMS/MT, como apreensão de mercadorias, recolhimento em barreira e suspensão da inscrição estadual, configurando o
periculum in mora
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento final do mandado de segurança
. (Id.
290467364
).

O pedido de efeito

at
ivo

foi indeferido
(Id
290644359
).

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno, buscando sua reforma para que seja concedida a tutela recursal destinada a suspender a exigibilidade dos créditos tributários
. (Id
296279384
).

Contrarrazões ao agravo interno requerendo a manutenção da decisão, ao fundamento de que o agravante não trouxe aos autos nenhum elemento que afasta a conclusão alcançada. (Id.
298747386
).

O agravado apresentou contraminuta
ao agravo de instrumento,
defendendo que a multa de 30% sobre o valor da operação encontra amparo no art. 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98 e não possui caráter confiscatório, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal.
(Id
298531364
).

Parecer da Procuradoria-Geral do Estado pelo não provimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que não
há
prova suficiente do alegado caráter confiscatório da multa, matéria a ser examinada no processo principal.
(Id
306058887
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia reside na análise acerca da possibilidade de concessão de medida liminar no mandado de segurança, no qual o impetrante alega que a multa aplicada
nos
TAD
ultrapassa 176% do valor do tributo devido, configurando caráter confiscatório em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

De acordo com o processo de origem, o agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário Adjunto de Receita Pública, do Superintendente Adjunto de Fiscalização e do Coordenador de Controle e Monitoramento de Médios e Grandes Contribuintes da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visando à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1184041-2, 1184042-6, 1184048-4 e 1184221-8, ao argumento
de que a multa aplicada corresponde a 30% sobre o valor da operação, resultando em montante que ultrapassa 176% do tributo devido, configurando caráter confiscatório vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que a documentação apresentada não evidenciou, de forma clara, a probabilidade do direito invocado, ressaltando a presunção de legitimidade do ato administrativo e a constatação de irregularidades na documentação fiscal que ensejaram a autuação.

Contra essa decisão, o agravante recorre, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela liminar, pois a probabilidade do direito decorre da constatação de que a penalidade aplicada excede o limite constitucional de 100% do tributo, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ainda, que o risco de dano irreparável se evidencia na impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal, na inclusão dos débitos em conta corrente fiscal e na possibilidade de imposição de medidas cautelares administrativas previstas no RICMS/MT, como apreensão de mercadorias, exigência de recolhimento em barreira e suspensão da inscrição estadual.

Sobre
o assu
nto, o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes
”.
(D
estaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do
CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ
- REsp 1809674/MG, Rel. Min.
H
erman Benjamin
,
T2
, 15
.
8
.2019
)
.
(
D
estaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel
ª
. Desª.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
7
.2024
)
.

No entanto, a suspensão do crédito tributário nos termos do inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais
sejam,
a
probabilidade
do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Com efeito, a autuação fiscal decorreu de irregularidades constatadas na documentação apresentada, circunstância que mantém a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A simples afirmação de que a multa aplicada corresponde a 30% do valor da operação, resultando em montante superior ao tributo devido, não se revela suficiente, por si só, para afastar essa presunção,
sobretudo diante da ausência de prova concreta de que o lançamento tenha sido arbitrário ou desproporcional.

Em caso semelhante, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AGRO TUCANO LTDA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança impetrado para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de multa isolada de 30% sobre o valor da operação, sob alegação de que a penalidade possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa isolada imposta pelo Fisco Estadual, no percentual de 30% sobre o valor da operação, caracteriza efeito confiscatório; e (
ii
) estabelecer se a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário até o julgamento do Tema 487 pelo STF viola direitos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O STF tem entendimento consolidado no sentido de que apenas multas tributárias superiores a 100% do tributo devido podem ser consideradas confiscatórias, não sendo esse o caso da multa imposta à agravante.

2.O percentual de 30% aplicado encontra amparo na legislação estadual (art. 47-E, III, "a", item 1, da Lei estadual nº 7.098/1998) e não se revela desproporcional ou abusivo, considerando o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

3.A tese do Tema 487 do STF ainda não foi definitivamente fixada, o que não justifica, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige depósito integral do montante ou concessão de medida judicial favorável, hipóteses não verificadas no caso concreto (art. 151, II e V, do CTN).

5.Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca a abusividade da penalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Multas tributárias somente assumem caráter confiscatório quando superiores a 100% do tributo devido.

2.A fixação de penalidade fiscal em percentual inferior ao dobro do tributo não configura violação ao princípio da vedação ao confisco.

3.A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de depósito integral do montante ou de decisão judicial expressa.

4.A existência de repercussão geral reconhecida sobre o tema não implica automaticamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, II e V; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 47-E, III, "a", item 1.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836.828
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; STJ, REsp 1.601.589/RS; TJMT, N.U. 1013389-92.2018.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
”
.

(N.U 1033292-39.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
M
aria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
3
.
2025)
.

Trata-se de questão que demanda exame mais aprofundado, incompatível com a análise restrita própria do pedido liminar em mandado de segurança.

Diante desse cenário, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de elementos que revelem a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, requisito indispensável para o deferimento da medida liminar prevista no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Faço um importante registro para declarar a perda superveniente do interesse do recurso de agravo interno (Id
296279384
), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025